Tribunal: TJBA
Processo: 8000111-02.2021.8.05.0225
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000111-02.2021.8.05.0225

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARINALVA SANTANA DA SILVA

Advogado(s)
:
NOILDO GOMES DO NASCIMENTO, FILIPE HENRIQUE CARDOSO DO NASCIMENTO

APELADO: MUNICIPIO DE SANTA TERESINHA

Advogado(s)
:
EDILTON DE OLIVEIRA TELES

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA. PROFESSOR. MUNICÍPIO DE SANTA TERESINHA. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RESTABELECIMENTO DA JORNADA DE TRABALHO. PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS, RESPEITADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. O ato administrativo que impõe redução de carga horária de servidor público deve ser precedido de processo administrativo formal, com observância do contraditório e da ampla defesa.

2. A ausência de processo administrativo que justifique a medida configura violação ao devido processo legal, ensejando a nulidade do ato.

3. Recurso provido para restabelecer a carga horária da apelante e determinar o pagamento dos valores retroativos devidos, respeitada a prescrição quinquenal.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO Nº 8000111-02.2021.8.05.0225, em que figuram, como Apelante, MARINALVA SANTANA DA SILVA, e, como Apelado, MUNICIPIO DE SANTA TERESINHA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO ao recurso.

Salvador, data registrada no sistema.

Gardênia Pereira Duarte

Relatora